Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-64.2021.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-64.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIVAN ALVES PEIXOTO - CPF: 080.473.131-42 (APELADO), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – REFATURAMENTO – MEDIDA DE RIGOR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
autos no.1000183-64.2021.8.11.0024
- Ação de Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
ELIVAN ALVES PEIXOTO
, que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de: (i) CONFIRMAR a decisão concessiva da tutela de urgência de fls. 81-82; (ii) – DETERMINAR a revisão das contas dos meses de junho a dezembro de 2020 e janeiro de 2021 da unidade consumidora 6/2972132-1 e; (iii) CONDENAR a requerida a compensar o dano moral provocado, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), com base no INPC/IBGE - Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, CC, c/c o §1o, a partir da data do evento danoso (art. 398 do CC c.c. Súmula 54 do STJ). CONDENOU a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, c.c. art. 86, parágrafo único, do NCPC.

A empresa apelante, inconformada com a
r.
sentença, pugna pela sua reforma, sob os seguintes argumentos: (I) da regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária; (II) inexistência de provas quanto ao dano moral alegado - mero desconforto.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença nos termos da via recursal para o fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial.

A parte recorrida, intimada, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 142476182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
autos no.1000183-64.2021.8.11.0024
- Ação de Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
ELIVAN ALVES PEIXOTO
, que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de: (i) CONFIRMAR a decisão concessiva da tutela de urgência de fls. 81-82; (ii) – DETERMINAR a revisão das contas dos meses de junho a dezembro de 2020 e janeiro de 2021 da unidade consumidora 6/2972132-1 e; (iii) CONDENAR a requerida a compensar o dano moral provocado, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), com base no INPC/IBGE - Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, CC, c/c o §1o, a partir da data do evento danoso (art. 398 do CC c.c. Súmula 54 do STJ). CONDENOU a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, c.c. art. 86, parágrafo único, do NCPC.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão o recurso da Apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A concessionária recorrente alega a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança das faturas em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel da parte autora “corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora” (id. 142476167 - Pág.3), tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar os faturamentos daquelas faturas indevidamente cobradas.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos ao consumidor, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a parte autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, é fato incontroverso, que houve a suspensão no fornecimento de energia, quando havia impugnação dos valores das faturas, o que configura ato ilícito.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADA- RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.

2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos seis meses anteriores.

3. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora. Dano moral configurado.

4. O valor da indenização a título de dano moral arbitrado na sentença mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e da reclamada não provido”. (N.U 1011350-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral, ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a suspensão decorre de inadimplemento.

Sem sorte a concessionária apelante, pois resta demonstrado que a suspensão no fornecimento de serviço essencial se deu em confronto a norma de regência, haja vista contestada as faturas de consumo, e falta do deslinde pela via administrativa, houve o corte no fornecimento de energia.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6o, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar a apelada/autora a título de danos morais, acaso a empresa apelante tivesse tomado as medidas legais.

Contudo, verifico que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente das faturas de consumo contestadas. Ademais, nesse ponto, consignou o douto Juízo de Primeiro Grau na sentença objurgada (id. Num. 142476176 - Pág. 3/4): “(...) em atenção à inversão do ônus probante, a requerida não logrou êxito em demonstrar o porquê de não ter ido fazer a vistoria solicitada e, também, não demonstrou quais as razões da troca do relógio depois da propositura da presente demanda, o que gerou o descumprimento da tutela... (...) Destarte, mister o reconhecimento da necessidade da revisão das faturas de maio a novembro de 2020 e das faturas de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, quando a unidade estava desligada, de acordo com o real consumo da unidade consumidora.”

Desta feita, caracterizado o direito a indenização por dano moral passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado na r. sentença de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizando o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023